Tribunal: TJDFT
Processo: 0739904-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739904-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL SANTANA VIEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WENDEL SANTANA VIEIRA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo de repactuação de dívidas no 0747429-44.2023.8.07.0001, reconheceu a ilegitimidade passiva da ré FUNCEF. Em suas razões recursais, a parte agravante defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à FUNCEF. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, mesmo em contratos de mútuo firmados com entidade de previdência privada, pode-se configurar uma relação de consumo, especialmente quando o objetivo é a proteção do consumidor, como no caso do superendividamento. Aduz que a FUNCEF concedeu empréstimo ao agravante, conforme comprovado nos autos, o que caracteriza uma obrigação contratual, cuja discussão deve ser feita no âmbito da ação de repactuação de dívidas. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja mantida a FUNCEF no polo passivo até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para manter a FUNCEF no polo passivo do processo originário. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo de primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. De acordo com o estatuto da Fundação dos Economiários Federais FUNCEF, a ré “é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, instituída pela Caixa Econômica Federal, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e com autonomia patrimonial, administrativa e financeira”. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, in casu, tem-se aplicação da Súmula 563 do c. STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas". Não há falar que a FUNCEF se equipara à instituição financeira quanto ao contrato celebrado nos autos. Entrementes, ainda que o contrato aqui discutido se refira a mútuo, considerando-se que a FUNCEF não opera em regime de mercado e não se destina à persecução de finalidade lucrativa, não se insere no conceito de fornecedor previsto no artigo 3o, § 3o, do CDC. Logo, tendo em vista que a agravada é entidade fechada de previdência complementar, não há que se falar em relação consumerista. Por consequência, não é possível considerar a dívida decorrente do contrato celebrado com FUNCEF como uma dívida de consumo para fins de uma ação de repactuação. Cabe registrar que a Lei n. 14.181 /21, ao introduzir o regime de prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, regulou as balizas do instituto da repactuação de dívidas no processo civil, com destaque aos arts. 104-A e 104-B, os quais estabelecem que o procedimento com fulcro na norma em comento deve ser ajuizado contra todos os credores do consumidor, com o intuito de promover a conciliação, revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas de consumo. Desta forma, a dívida decorrente do contrato celebrado com a FUNCEF não pode ser tratada como dívida de consumo para os fins de uma ação de renegociação prevista no CDC. Nesse passo, a princípio, correta a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade da ré FUNCEF para compor o polo passivo da ação de repactuação de dívidas, prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador